Tribunal: TJDFT
Processo: 0710409-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prevê o Código de Processo Civil, no art. 921, § 1o, que, na hipótese de não ser localizado bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. O início de contagem do prazo de prescrição intercorrente, previsto no art. 921, § 4°, do CPC, independe de decisão judicial e tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o § 1° do art. 921 do Novo CPC.
2. Ajuizada a ação de execução com publicação de editais e manifestação da Curadoria especial representando a parte executada/apelada, após um ano da suspensão do processo, iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), que expirado, evidencia-se o lapso temporal maior que 3 (três) anos.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda. 3.1. Mesmo diante da suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, III, e §1o do Código de Processo Civil, não apresentou prova documental da existência de bens penhoráveis.
4. A mera formulação de requerimento para realização de diligências ou a reiteração daquelas já efetuadas não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e não provido.